Tribunal: TJDFT
Processo: 0701293-21.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AMARELO-URGÊNCIA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Autora da ação, ora Agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo do Terceiro Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para o fim de determinar a realização da cirurgia da qual necessita.
2. A alegação da Agravante é no sentido de que a decisão deve ser reformada, pois se mostram presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela. Afinal, ela conta com 57(cinquenta e sete) anos e possui o diagnóstico de e PROLAPSO RETAL (CID - K623), associado à comorbidade de hipertensão arterial sistêmica, motivo pelo qual necessita da cirurgia em questão. Ela alega que o seu quadro clínico era menos grave, e necessitava de intervenção cirúrgica menos complexa. Contudo, devido à demora na realização, seu quadro clínico piorou, motivo pelo qual passou a necessitar de procedimento cirúrgico mais complexo, com abordagem cirúrgica adicional.
3. A Agravante alega que se encontra inserida no SISREG III desde 20/06/2023, sob a classificação de risco cirúrgico verde-não urgente, posteriormente reclassificado em 21/05/2024 para amarelo-urgente, não sendo razoável que ela aguarde por tento tempo para realização da cirurgia referida, tendo em vista seu comprometido estado de saúde.
4. Recurso admissível (art. 80, inciso I do RITR) e tempestivo. Tem vez o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça em favor da Agravante, vez que é representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. A antecipação da tutela recursal foi indeferida. As contrarrazões foram apresentadas. A Douta Promotoria de Justiça oficiou pelo desprovimento do recurso, nos termos da manifestação de Id 60613872.
5. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe Agravo de Instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, tem vez o conhecimento do recurso.
6. Não obstante as alegações apresentadas pela Agravante, observo que nos termos do relatório médico juntado aos autos do processo originário, apesar da doença que acomete a Agravante, não há indicação de risco iminente à vida dela ou sofrimento severo a justificar a rápida intervenção judicial em sede de Agravo de Instrumento. Afinal, nos termos do relatório médico, Id 200234632, apesar de se tratar de quadro de saúde comprometida, a doença que acomete a Agravante não a coloca em situação de risco à vida. Dessa forma, não está comprovado o receio de dano irreparável ou de difícil reparação de modo a afastar a observância dos critérios definidos pela Central de Regulação, ao menos nesta sede recursal. Não se pode perder de vista que em sede de Agravo de Instrumento, para provimento do recurso, devem estar presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, atento ainda ao fato de que o provimento, nesta sede, esgota o objeto da ação principal.
7. Diante do exposto, tem vez a manutenção da decisão Agravada, que indeferiu a antecipação da tutela, devendo ser observada a lista e os critérios definidos pela central de regulação.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
9. Sem condenação em custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Afinal, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sintonia ainda com disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência (TUJ) das Turmas Recursais deste TJDFT, não se mostra cabível a fixação de honorários advocatícios em sede de Agravo de Instrumento.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.